Tribunal: TJDFT
Processo: 0001526-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo e faca. Culpabilidade e circunstâncias do crime. Consequências. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas (concurso de pessoas) ser usada para valorar negativamente a culpabilidade e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. O crime de roubo cometido em concurso de pessoas diminui a possibilidade de reação da vítima e garante o êxito da empreitada criminosa, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - O fato de o crime ter sido praticado durante o dia e em estabelecimento comercial, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. Entretanto, consideram-se essas desfavoráveis se o comparsa utilizou faca para ameaçar a vítima, quando o réu já portava arma de fogo, porque evidencia maior agressividade e gravidade das circunstâncias.
3 - Nos crimes contra o patrimônio com emprego de violência, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Somente se justifica a valoração negativa das consequências do crime se demonstrado que o abalo psicológico refletiu de forma concreta na vida da vítima.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.